Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727947-55.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILDO DIVINO DE MENEZES AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O O presente feito está relacionado, para fins de prevenção, a APC 2007071017311-5 e ao AI 0711642-93.2019.8.07.0000 (fl. 1 – ID 13375868) distribuídos ao eminente Desembargador FERNANDO HABIBE. Considerando o entendimento adotado pela e. 4a Turma Cível quanto à distribuição dos processos e verificando a inexistência de qualquer óbice, distribuam-se os autos ao relator prevento, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator